Tribunal: TJMT
Processo: 1019876-38.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA (URV) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADO – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – RECURSO REJEITADO.
1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019876-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REGINA CELIA PEREIRA LEITE - CPF: 314.521.401-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA (URV) CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADO – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
REGINA CÉLIA PEREIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão proferido no

Agravo de Interno registrado sob o nº
.
1
019876-38.2023.8.11.0000,

que, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais
, o embargante alega que, a decisão é omissa por entender que o perito não informou os percentuais de aumento proporcionados pelas Leis de Reestruturação de Carreira, e que não houve referência à incorporação dos vencimentos, nas legislações de reestruturação, sendo que é de sua atribuição e indispensável nas perícias de URV.

Diante
disso, requer o acolhimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (id. 206773662), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão proferido no

Agravo Interno registrado sob o nº
.
1
019876-38.2023.8.11.0000,

que, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022).
[Destaquei]

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado na decisão
que,
“houve perda salarial do Requerente Servidor na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 5,93%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de janeiro de 2012, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE e TR, mais juros moratórios de 0,50% ao mês, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor do Requerente Servidor, o valor de R$ 30.196,18 (trinta mil, cento noventa seis reais e dezoito centavos), demonstrados na planilha de cálculos anexo Doc. I, atualizada até 30/06/2020. (id. 36522960 – Ação de base).

De modo que, “não há, motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar
a reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV”.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que “
é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A reestruturação remuneratória da carreira foi expressamente rejeitada no julgamento da apelação, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV). Recurso provido.

(Apelação Cível 1009728-83.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado em 27/9/2022).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão,
erro material, obscuridade e contradição
a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024